Tribunal: TJDFT
Processo: 0729448-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729448-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIGUEIRA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de insolvência civil, indeferiu o pedido da sociedade agravante de dispensa do adiantamento das custas iniciais. Alega, em síntese, que: 1) é credora do agravado na Execução de Título Extrajudicial no 0705699-87.2022.8.07.0001, que tem por objeto contrato de prestação de serviços advocatícios no valor de R$ 71.728,97, atualizado até fev/2022); 2) em razão da inexistência de bens penhoráveis do agravado, propôs ação de insolvência civil contra ele, todavia, a decisão agravada determinou o recolhimento das custas iniciais; 3) deve ser aplicado ao caso o art. 82 do CPC, que, na redação dada ao § 3o pela Lei 15.109/2025, autoriza o recolhimento de custas ao fim da demanda; 4) trabalhou em benefício do agravado, não recebeu pelos serviços prestados, ajuizou demanda executiva, recolheu as custas processuais, seu crédito insatisfeito só aumentou e, agora, diante do risco concreto da prescrição intercorrente, propõe ação de insolvência civil e é surpreendido com nova cobrança de custas processuais (R$ 995,41), o que só aumenta o seu prejuízo; 5) a dispensa de adiantamento das custas não extingue o dever de pagar, mas apenas posterga o momento de sua exigência para o desfecho do processo, conforme a sucumbência verificada; 6) a analogia só não é admitida quando implica restrição de direitos, não sendo esse o caso dos autos. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado o prosseguimento da ação de insolvência sem o recolhimento antecipado das custas, por analogia ao art. 82, § 3o, do CPC, na redação dada pela Lei 15.109/2025 e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) O artigo 82, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que: “Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.” A alteração promovida pela Lei 15.109/2025 no artigo 82, §3o, do Código de Processo Civil, embora tenha ampliado os direitos dos advogados quanto à dispensa do adiantamento das custas em ações de cobrança de honorários, não pode ser interpretada extensivamente para alcançar procedimentos de natureza diversa, como a insolvência civil. Isso porque a ação de insolvência civil não se confunde com a típica ação de cobrança. Enquanto esta visa exclusivamente à satisfação de um crédito específico, mediante provimento judicial condenatório, a insolvência civil ostenta natureza processual distinta e finalidade mais ampla, voltada à verificação do estado de insolvência do devedor e à liquidação coletiva de seu patrimônio para satisfação dos credores em geral, mediante processo universal. O rito especial da insolvência civil, previsto nos artigos 748 e seguintes do Código de Processo Civil, estabelece um procedimento próprio, com fases e regras próprias, em que se processa a arrecadação, verificação e classificação de créditos, e posterior pagamento conforme a ordem legal de preferência. Trata-se, portanto, de procedimento voltado à tutela do conjunto dos credores, e não de mera cobrança individual do crédito do advogado. Dessa forma, a dispensa do adiantamento de custas prevista na Lei 15.109/2025 restringe-se, de forma expressa, às hipóteses de “ações de cobrança de honorários advocatícios” e não se estende, por analogia, aos processos de insolvência civil, nos quais há tratamento legislativo específico e distinto. Interpretar de modo diverso significaria promover indevida ampliação da norma, em detrimento do princípio da legalidade estrita em matéria processual. Ressalte-se, ainda, que a autorização para recolhimento das custas ao final do processo constitui medida excepcional, dependente de comprovação de situações específicas de dificuldade financeira ou risco de prejuízo à parte, o que não restou demonstrado nos presentes autos. (...) Ocorre que a propositura da ação de insolvência civil pela sociedade agravante decorreu na inexistência de patrimônio do agravado para honrar os honorários por ele devidos, de modo que, por analogia, e extraindo o sentido teleológico da norma, não se justificaria a antecipação das custas processuais para satisfação de crédito de natureza alimentar, onerando ainda mais a credora, ainda que em procedimento diverso da ação de cobrança. No mesmo sentido, a doutrina processualista: (...) 8. Advogado e Despesas Processuais. Nas causas em que o pedido girar em torno do direito a honorários advocatícios, o advogado tem direito à dispensa do ônus de antecipação das despesas. Pouco importa se o advogado postula em causa própria ou não – o que importa é que figure como parte. Pouco importa se o pedido é de condenação ao pagamento, liquidação da obrigação ou execução, autônoma ou mediante cumprimento de sentença – o que importa é que os honorários advocatícios constituam objeto do pedido. Se o que se postula são honorários, há dispensa do ônus de antecipar despesas. Trata-se de exceção fundada na natureza alimentícia dos honorários. O art. 82, § 3o, CPC, prevê a dispensa do ônus de antecipar as despesas. Não prevê a dispensa do dever de o vencido, de acordo com a regra da causalidade, arcar com o seu pagamento. Se o advogado, na qualidade de parte, sucumbir ao final, tem o dever de pagá-las (art. 82, caput, e § 3o, in fine, CPC). (...) (Código de Processo Civil Comentado, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, RT, 2025, RL-1.17 - https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v11/page/RL-1.17%20) Há, também, risco de dano iminente à agravante diante da possibilidade de extinção do processo pelo não recolhimento das custas processuais. Todavia, considerando a possibilidade de reversão da tutela de urgência por ocasião do julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo colegiado, entendo suficiente, nesta fase processual, a suspensão da exigência das custas iniciais, com fundamento na fungibilidade das tutelas. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigibilidade das custas iniciais até o julgamento do presente agravo de instrumento, a fim de não prejudicar o andamento do processo referência. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator